Tribunal: TJMT
Processo: 1046967-08.2020.8.11.0001
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046967-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ADRIANO RODRIGUES DE LIMA BARROS - CPF: 004.749.662-24 (RECORRIDO), VENUSA TAFFARELA RUVIA DIAS DOS SANTOS - CPF: 730.870.841-15 (ASSISTENTE), PEDRO JÚNIOR FELIPPE RIBEIRO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RÉU CITADO POR EDITAL QUE NÃO COMPARECE NEM CONSTITUI ADVOGADO - SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL - OITIVA DE POLICIAIS MILITARES - POSSIBILIDADE - MITIGAÇÃO DA SÚMULA 455 DO STJ - NATUREZA DA ATIVIDADE PROFISSIONAL JUSTIFICA A URGÊNCIA - RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA ANTE O CONTATO DIÁRIO DOS AGENTES COM DIVERSOS CASOS SIMILARES - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA - POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS COMPLEMENTARES APÓS EVENTUAL COMPARECIMENTO DO RÉU
- RECURSO PROVIDO.

1.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha editado a Súmula 455, estabelecendo que "a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo", a própria Corte Superior tem relativizado tal entendimento quando se trata de oitiva de testemunhas policiais.

2.

A natureza da atividade policial, marcada pelo contato diário com inúmeros fatos criminosos semelhantes, configura circunstância concreta que justifica o reconhecimento da urgência da prova testemunhal, ante o risco efetivo de esquecimento dos detalhes específicos da ocorrência com o passar do tempo.

3.

A produção antecipada de provas não acarreta prejuízo à defesa, pois o ato será realizado na presença de defensor nomeado e, caso o acusado compareça posteriormente ao processo, poderá requerer a produção de provas complementares ou até mesmo a repetição daquelas já produzidas, mediante justificativa idônea.

4.

Recurso provido para determinar a produção antecipada da prova testemunhal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas no processo em que figura como réu ADRIANO RODRIGUES DE LIMA BARROS, denunciado pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal).

Consta dos autos que o réu foi citado por edital, após tentativas frustradas de sua localização para citação pessoal, não tendo comparecido ao processo nem constituído advogado. Em consequência, o Ministério Público requereu, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como a produção antecipada da prova testemunhal.

O Juízo a quo, ao analisar o pedido, indeferiu a produção antecipada de provas, sob o fundamento de que "a urgência da prova é característica imprescindível para o deferimento de sua produção antecipada, de modo que, apesar do esforço argumentativo do Ministério Público sobre possível perecimento da prova testemunhal da autoridade policial, vê-se que não há tamanha urgência para tal" (ID 242213187).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, alegando, em resumo, que (ID 242213189): a) a produção antecipada de provas prevista no artigo 366 do CPP possui natureza acautelatória e visa resguardar a efetividade da prestação jurisdicional; b) as testemunhas são policiais militares que lidam diariamente com inúmeras ocorrências e investigações, o que torna mais provável que se esqueçam dos fatos posteriormente; c) o deferimento da antecipação de provas não acarretaria prejuízo para a defesa, pois o ato seria realizado na presença de defensor nomeado e, caso o acusado comparecesse ao processo futuramente, poderia requerer a produção de outras provas ou a repetição daquelas produzidas antecipadamente.

Em contrarrazões (ID 292404352), a Defensoria Pública estadual, em defesa dos interesses do réu, pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que: a) a produção antecipada de provas deve ser medida excepcional e devidamente fundamentada em dados concretos; b) não há nos autos qualquer informação sobre a possibilidade de testemunha se ausentar da comarca, ser idosa ou estar em situação de enfermidade; c) o decurso do tempo e o receio das testemunhas esquecerem detalhes não são considerados motivos idôneos para caracterizar a prova como urgente, conforme a Súmula 455 do STJ; d) a produção antecipada prejudicaria a defesa do réu, uma vez que a Defensoria Pública não teria conhecimento da versão do acusado.

O Juízo de primeiro grau não se retratou, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos (ID 163369164).

Remetidos os autos a este Tribunal, o douto Procurador de Justiça opinou pelo provimento do recurso, argumentando que, embora o STJ tenha editado a Súmula 455, que exige fundamentação concreta para a produção antecipada de provas, a Corte Superior tem relativizado essa orientação nas hipóteses de oitiva de testemunha policial, considerando a suscetibilidade do esquecimento dos fatos pelos agentes públicos que atendem diariamente inúmeros casos similares (ID 247156683). Sintetizou com a seguinte ementa:

“
Recurso em Sentido Estrito: Desacato - Almeja o Parquet de piso a produção antecipada de prova testemunhal considerada urgente, com fundamento que o decurso do tempo é capaz de prejudicar a memória dos agentes policiais, dada a natureza da atividade profissional – Admissibilidade – Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 455, que preceitua: “A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.” - Inobstante o entendimento sedimentado no referido Verbete Sumular, a Corte Cidadã vem relativizando essa orientação, especificamente nas hipóteses em que se trata de oitiva de testemunha policial, levando-se em conta a suscetibilidade do esquecimento dos fatos pelos agentes públicos, derivada do atendimento cotidiano de inúmeros casos similares, tal como ocorre no caso em análise - “Compreendeu a Terceira Seção desta Corte, nos autos do RHC n. 64.086/DF, DJe de 9/12//2016, que é justificável a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, já que, nesse caso, o simples decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal, por esquecimento, dada a natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, devendo ser ouvidas com a máxima urgência possível (...)” (STJ-AgRg no AREsp n. 1.995.527/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de produção antecipada de prova testemunhal no caso de réu citado por edital que não comparece ao processo nem constitui advogado, conforme disciplina o artigo 366 do Código de Processo Penal:

"Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312."

Como se depreende da leitura do dispositivo legal, a produção antecipada de provas somente é cabível quando estas forem consideradas urgentes. Contudo, a questão que se coloca é: no que consiste a urgência da prova?

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 455, com a seguinte redação:
"A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo."

À vista desse enunciado, parte da doutrina e da jurisprudência passou a entender que a produção antecipada de prova testemunhal com fundamento no art. 366 do CPP somente seria possível nas hipóteses previstas no art. 225 do mesmo diploma legal, ou seja, quando a testemunha estiver prestes a se ausentar por enfermidade ou velhice.

Todavia, nota-se que a referida súmula não restringe as hipóteses de urgência àquelas previstas no art. 225 do CPP, mas tão somente exige que a decisão esteja concretamente fundamentada, não podendo se basear unicamente no decurso do tempo.

No caso em apreço, o Ministério Público fundamentou seu pedido não apenas no mero decurso do tempo, mas na peculiaridade de as testemunhas serem policiais militares, que, pela natureza de sua atividade profissional, lidam diariamente com inúmeras ocorrências e investigações semelhantes, o que aumentaria a possibilidade de esquecimento dos detalhes dos fatos.

Sobre essa questão específica, o Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a aplicação da Súmula 455 quando se trata de oitiva de testemunha policial, reconhecendo que a natureza da atividade policial, com contato diário com fatos criminosos semelhantes, justifica a antecipação da prova testemunhal para evitar o esvaecimento da memória. Nesse sentido:

"

PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO E AMEAÇA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL . NECESSIDADE. TESTEMUNHA POLICIAL. POSSIBILIDADE DE ESVAZIAMENTO DA PROVA NESSE PONTO. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 455 DO STJ . PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. ¿
É possível a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, dado que, pela natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, o decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal por esquecimento
¿ . STJ. 6a Turma. AgRg no AREsp 1.995 .527-SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 19/12/2022 (Info 764). 2 . Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso interposto para dar-lhe parcial provimento, tudo em conformidade com o voto da Relatora. Fortaleza, CE, 17 de maio de 2023. DESEMBARGADORA VANJA FONTENELE PONTES Presidente do Órgão Julgador e Relatora

(TJ-CE - RSE: 00169287820238060001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 17/05/2023, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2023)”

Nessa mesma linha, tem decidido este Tribunal de Justiça:

"
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – RÉU REVEL CITADO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPROCEDÊNCIA – VIABILIDADE DA MEDIDA – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO – TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS – DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS – PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. Embora a produção antecipada de provas seja uma medida excepcional, é justificável quando existe o risco concreto de o decurso do tempo trazer riscos à fidelidade da recordação dos fatos, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte Estadual, inexistindo, in casu, ofensa à Súmula n. 455 da Corte Superior a ser sanada por esta i. instância revisora. 2. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido."
(N.U 0006395-98.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, publicado no DJE 30/09/2022).

Com relação à alegação defensiva de que a produção antecipada de provas prejudicaria o direito de defesa do réu, cumpre ressaltar que o ato será realizado na presença de defensor nomeado e, caso o réu compareça posteriormente ao processo, poderá requerer a produção de novas provas ou até mesmo a repetição daquelas produzidas antecipadamente, se apresentar argumentos idôneos para tanto.

Não se pode olvidar que o processo penal busca a reconstrução histórica dos fatos, sendo a prova testemunhal essencial para essa finalidade. No entanto, a memória humana é falível e suscetível ao desgaste temporal, especialmente no caso de testemunhas que, em razão de sua atividade profissional, presenciam diariamente diversos fatos semelhantes.

Destarte, a antecipação da produção da prova testemunhal no caso em análise não se justifica pelo simples decurso do tempo, mas pela natureza da atividade profissional das testemunhas (policiais militares), cujo contato diário com ocorrências semelhantes torna mais provável o esquecimento dos detalhes específicos dos fatos objeto do processo.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso ministerial para determinar a produção antecipada da prova testemunhal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025